Tribunal: TJSP
Processo: 2065009-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Impossibilidade. Impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC. Exceções legais do art. 833, § 2o, do CPC não caracterizadas. Exceção principiológica aventada com base em precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Restrição não comportada. Pedido para reiteração da pesquisa pelo sistema

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Impossibilidade. Impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC. Exceções legais do art. 833, § 2o, do CPC não caracterizadas. Exceção principiológica aventada com base em precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Restrição não comportada. Pedido para reiteração da pesquisa pelo sistema BACENJUD, entretanto, procedente. Inexistência de condição ou requisito para a formulação ou reiteração de pedido de pesquisa por meio desse sistema, exceto apenas pelo pagamento da taxa prevista no Provimento CSM n. 2.462/17, se a parte não for beneficiária da gratuidade da justiça. Exigência ilógica. Violação ao art. 797 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065009-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ALBINO FRANCISCO CERVEIRA AMEIXIEIRA, são agravados CARMEM
TEREZINHA FRANCESCATO MASSUDA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
GORETE DA SILVA SCHISZLER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
2/8
4a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Agravo de Instrumento n. 2065009-74.2020.8.26.0000
Agravante: Albino Francisco Cerveira Ameixieira
Agravadas: Carmem Terezinha Francescato Massuda e outra
Voto n. 19.233
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de
percentual
de
salários,
vencimentos,
proventos
etc.
Impossibilidade.
Impenhorabilidade determinada pelo art.
833, IV, do CPC. Exceções legais do art.
833, § 2o, do CPC não caracterizadas.
Exceção principiológica aventada com base
em precedente do STJ inaplicável ao caso
concreto. Restrição não comportada. Pedido
para reiteração da pesquisa pelo sistema
BACENJUD,
entretanto,
procedente.
Inexistência de condição ou requisito para a
formulação ou reiteração de pedido de
pesquisa por meio desse sistema, exceto
apenas pelo pagamento da taxa prevista no
Provimento CSM n. 2.462/17, se a parte
não for beneficiária da gratuidade da
justiça. Exigência ilógica. Violação ao art.
797 do CPC. Precedentes do STJ e do
TJSP.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra as decisões de fls. 87 e 99/100 dos autos n.
0010294-37.2019.8.26.0361, proferida pelo juiz da 4a Vara Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes, Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, que
deferiu a liberação dos valores bloqueados da agravada Carmem e
indeferiu novo pedido de penhora on-line nas contas da agravada Maria
Gorete.
Segundo a agravante, ré, a decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
3/8
reformada, em síntese, para se “declarar a validade da penhora feita
em conta da agravada, Carmem, bem como, estipular a penhora do
percentual correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
posteriores pagos pelo órgão de previdência, até a satisfação
integral da dívida” e para se “determinar nova penhora de bens,
através do sistema BacenJud, em nome da agravada, Maria Gorete”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 10/12), foi
processado sem tutela provisória (fls. 14/15) e respondido (fls. 18/21).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, não merece guarida a tese
de penhorabilidade dos valores em conta da coexecutada Carmem.
Como é cediço, o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil é expresso: são impenhoráveis “os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal” [grifei].
Essa regra, sem dúvida, não é absoluta mas a
própria lei cuidou de estabelecer quais seriam as suas exceções,
dispondo-as de forma clara e inequívoca no artigo 833, § 2o, do Código
de Processo Civil: “o disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o”.
Vale dizer, por expressa disposição legal, a
impenhorabilidade das verbas alimentares do indivíduo apenas pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
4/8
excepcionada em duas situações muito específicas: a) a primeira exceção
envolve “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem”, para a qual não existe nenhuma limitação de valores; e b) a
segunda exceção abarca “importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais”, independentemente da natureza do crédito.
Ocorre, contudo, que o caso concreto não se
enquadra nem de longe em nenhuma dessas duas hipóteses excepcionais!
É bem verdade que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento relativamente recente,
expôs entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de
trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal (artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser flexibilizada não apenas
para (i) permitir a penhora dessas verbas nas hipóteses de pagamento de
prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, como autoriza expressamente a lei (artigo
833, § 2o, do Código de Processo Civil), mas também para (ii) permitir a
penhora de um percentual dessas verbas na hipótese de permanecer
preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, conclusão a
que se chegou a partir de uma “interpretação sistemática” e de uma
“análise principiológica”:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
CPC/73,
ART.
649,
IV.
DÍVIDA
NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE
DO
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
5/8
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita,
é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda
mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve
ser feita a partir da Constituição da República,
que veda a supressão injustificada de qualquer
direito fundamental. A impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor,
com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem
direito ao recebimento de tutela jurisdicional
capaz de dar efetividade, na medida do possível
e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não
sofrer atos executivos que importem violação à
sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente
a
efetivação
do
direito
material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
6/8
6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649,
IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido” (STJ, EREsp n.
1.582.475-MG, Corte Especial, j. 03-10-2018, rel.
Min. Benedito Gonçalves).
Entretanto, ainda que se adotasse esse mesmo
entendimento, fato é que, no caso concreto, ele não pode ser aplicado.
Deveras, além de a coexecutada Carmem ter
demonstrado que os valores bloqueados são oriundos de benefício de
aposentadoria, em momento nenhum o agravante demonstrou ou sequer
mencionou que os rendimentos mensais dela sejam superiores à
expressiva monta de 50 salários mínimos mensais. Nesse sentido, vale
dizer, não há espaço, na espécie, para autorizar essa excepcional
intervenção.
Em segundo lugar, no entanto, quanto à
reiteração da pesquisa dos bens da coexecutada Maria Gorete, o
agravante tem razão.
Como é largamente sabido, com a entrada em
vigor da Lei n. 11.382/2006, a jurisprudência nacional consolidou-se no
sentido de que, tanto em execução civil quanto em execução fiscal, é
desnecessário o esgotamento de diligências na busca de bens a serem
penhorados a fim de autorizar-se a realização de pesquisas pelos
sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ARISP.
Com efeito, “após o advento da Lei n.o
11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on
line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de
exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados” (STJ, REsp n. 1.112.943-MA, Corte Especial, j. 15-09-2010,
rel. Min. Nancy Andrighi, julgado pela sistemática dos recursos
repetitivos), sendo que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
7/8
ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios
colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a
busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ, REsp
n. 1.582.421-SP, 2a Turma, j. 19-04-2016, rel. Min. Herman Benjamin).
Realmente, não existe no nosso ordenamento
jurídico nenhuma condição ou requisito para a formulação ou reiteração
de pedido de pesquisa por meio desses sistemas, exceto apenas pelo
pagamento da taxa prevista no Provimento n. 2.462/2017 do Conselho
Superior da Magistratura, se a parte requerente não for beneficiária da
gratuidade da justiça.
Em outras palavras, “na medida em que o
Estado-Juiz condiciona diligências na busca de bens do devedor,
sejam eles ativos financeiros ou bens imóveis ou móveis, à
demonstração prévia de que o patrimônio do devedor teve alterações
e acréscimo, o credor está manietado diante da só circunstância de
que essa prova só será possível por intermédio de ampla pesquisa”, de
modo que, “cogitar o juiz de arquivamento do processo e de
desarquivamento condicionado à prévia indicação de bens do devedor
ou à prova de aumento patrimonial, significa que o ofício jurisdicional
está sendo negado ao credor”. Vale dizer, “a pesquisa de dados e
coleta de informações no sentido de localizar bens que possam
garantir
a execução não se faz apenas no interesse do
autor/exequente, já que consulta ao interesse público, na medida em
que pode viabilizar a prestação jurisdicional e tornar útil o
processo”, sendo que “negar ao credor providências no sentido de
satisfazer o seu crédito é nutrir o inadimplemento, seja ele culposo
ou doloso, é apaniguar o calote, é coonestar a perpetuação de
processos, fazer do Judiciário ainda mais assoberbado” (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2051956-94.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 03-10-2018, rel. Des. Cerqueira Leite).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2187252-88.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 28-09-2018, rel. Des. Salles Vieira; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2167349-67.2018.8.26.0000, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 27-09-2018, rel. Des. Itamar Gaino; e 3) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2101832-18.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 17-09-2018, rel. Des. Rebello Pinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2065009-74.2020.8.26.0000
8/8
A exigência imposta pelo juízo de primeiro grau
é, pois, ilógica, contrariando a própria razão de ser desses instrumentos
e violando o artigo 797 do Código de Processo Civil.
À vista dessas considerações, dou provimento
em parte ao recurso do exequente para reformar apenas a decisão de
fls. 99/100 e determinar a nova realização de pesquisa bens, via
BacenJud, da coexecutada Maria Gorete.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica